Tribunal: CARF
Processo: 19613.720874/2024-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.720874/2024-82
ACÓRDÃO
3401-014.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JBS AVES LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2023
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
FALSIDADE. PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Se não restar caracterizada a falsidade nas informações prestadas em
Declaração de Compensação, não se exige penalidade pela sua não
homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso de
ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laura Baptista Borge, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício, analisado em razão de seu valor encontrar-se dentro
do patamar de alçada, acima de R$ 15.000.000,00, cuja origem do processo se deve a imposição
Fl. 19720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720874/2024-82
2
de multa, decorrente de não homologação de compensações realizadas pela interessada, JBS
AVES.
Em suma. O lançamento decorre de procedimento fiscal instaurado para verificação
da regularidade das Declarações de Compensação (DCOMP) transmitidas pela contribuinte,
vinculadas ao Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
14568.91309.050620.1.7.57-7031, protocolado em 05/06/2020, no valor originalmente declarado
de R$ 87.643.046,98, referente a supostos créditos-prêmio de IPI originários da empresa
incorporada FRANGOSUL S.A., relativos aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de
1986 e novembro de 1990.
A base de cálculo da multa corresponde ao montante dos débitos indevidamente
compensados, no valor total de R$ 70.551.291,99, sobre o qual foi aplicado o percentual de 150%,
resultando na multa isolada qualificada no montante de R$ 105.757.850,25.
Referido crédito foi objeto de análise administrativa no processo no
19613.737470/2023-47, tendo sido integralmente indeferido por ausência de comprovação de sua
certeza e liquidez, culminando na não homologação das compensações declaradas, com base nos
respectivos legais a seguir descritos:

a) art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, que prevê a aplicação de multa isolada quando
comprovada a falsidade da declaração apresentada em compensação;
b) art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, que autoriza a qualificação da multa nos casos de
fraude;
c) art. 72 da Lei no 4.502/1964, que define fraude como toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador ou a reduzir o montante do tributo devido;
d) art. 170 do Código Tributário Nacional, que condiciona a compensação à existência de crédito
líquido e certo;
e) art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Com base nesses fundamentos, a multa foi aplicada no percentual de 150% sobre o
valor dos débitos indevidamente compensados.
Segundo consignado no Termo de Verificação Fiscal, a fraude restou caracterizada
pela prática reiterada de atos dolosos por parte da contribuinte, consistentes na apresentação de
declarações de compensação lastreadas em crédito sabidamente ilíquido, incerto e desprovido de
amparo documental idôneo.
A autoridade fiscal destacou, de forma concatenada, que a contribuinte transmitiu
o PER/DCOMP sem deter documentação mínima apta a comprovar a efetiva realização das
exportações que supostamente gerariam o crédito-prêmio de IPI, bem como deixou de
apresentar, mesmo após sucessivas intimações fiscais, os livros contábeis e fiscais da empresa
Fl. 19721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720874/2024-82
3
incorporada FRANGOSUL S.A., cuja guarda lhe incumbia por força do próprio instrumento de
incorporação. A constatação da fraude apoiou-se em robusto conjunto probatório,
detalhadamente descrito no Relatório Fiscal, dentre os quais se destacam:
a) Despacho Decisório que indeferiu o crédito pleiteado, reconhecendo a inexistência de certeza e
liquidez;
b) Guias de exportação apresentadas em cópias de cópias, não autenticadas, contendo rasuras,
dados ilegíveis e ausência de elementos essenciais, o que inviabilizou qualquer perícia técnica;
c) Ausência de apresentação das vias originais das guias de exportação;
d) Inexistência de notas fiscais de exportação idôneas, sendo constatado que diversos documentos
apresentados não guardavam compatibilidade temporal e material com as operações alegadas;
e) Não apresentação dos registros de exportação (RE), declarações de exportação (DE), contratos
de câmbio, comprovantes de liquidação cambial, comprovantes de frete, seguro e pagamento de
comissões;
f) Não apresentação dos livros Diário e LALUR da empresa FRANGOSUL S.A., referentes aos
exercícios de 1986 a 1990;
g) Utilização de índices de atualização monetária e juros não autorizados por lei ou decisão
judicial;
h) Informação incorreta da data de trânsito em julgado de decisão judicial, em clara dissociação da
coisa julgada;
i) Reiteração da conduta mediante a transmissão de 299 DCOMP’s vinculadas ao
mesmo crédito indeferido.
Tais elementos evidenciaram, no entendimento fiscal, a inserção consciente de
informações falsas com o objetivo de afastar a exigibilidade imediata dos débitos tributários.
A impugnante sustentou, de forma detalhada, que não houve falsidade nem fraude
e que a própria Administração reconheceu, habilitou e orientou o uso do crédito via PER/DCOMP.
O acórdão registra, em síntese, os seguintes argumentos:
Reconhecimento judicial do direito ao crédito-prêmio de IPI e longa tramitação
judicial (MS, REsp e RE), culminando em decisões que teriam confirmado o direito de
aproveitamento, com limitações temporais.
Habilitação administrativa do crédito no processo no 10880.738949/2019-90, com
indicação expressa de que a utilização deveria ocorrer por declarações de compensação via
PER/DCOMP.
Legitimidade da data de trânsito em julgado informada na DCOMP, por constar no
próprio despacho de habilitação do crédito.
Fl. 19722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720874/2024-82
4
Suficiência das Guias de Exportação como prova de exportação, inclusive com apoio
em manifestação judicial e precedente do STJ citado na impugnação; juntada de laudo técnico de
terceiro especializado analisando as guias.
Afirmação de que a ausência/insuficiência de prova não se confunde com falsidade;
juntada de outros documentos: notas fiscais de exportação (para grande parte das operações),
documentação interna correlacionando NF, adquirente, valores e contratos de câmbio, balanços e
demonstrações financeiras, e declarações de IR (anos-calendário 1987 a 1990).
Defesa quanto à correção monetária: pleito de correção integral no próprio MS; e
reconhecimento administrativo posterior, em juízo de retratação, ajustando o valor habilitado.
Inaplicabilidade do conceito de fraude do art. 72 da Lei no 4.502/1964 às DCOMP
não homologadas; inexistência de ato destinado a impedir/retardar fato gerador, ou a modificar
características do fato gerador.
Contestação da alegação de não atendimento às intimações, narrando conflito
procedimental sobre entrega física de documentos e menção a ata notarial para demonstrar
diligência da contribuinte.
Pedido subsidiário de redução por suposto caráter confiscatório, para limitar o total
das multas a 100% do tributo, com referência a entendimento do STF e à Lei no 14.689/2023.
Em sede de julgamento da impugnação, por unanimidade de votos, a 13a
Turma/DRJ06 julgou PROCEDENTE a impugnação, cancelando integralmente o crédito tributário
em litígio (crédito tributário exonerado). Foi interposto Recurso de Ofício ao CARF, com
fundamento no art. 34, I, do Decreto-Lei no 70.235/1972, art. 70 do Decreto no 7.574/2011, e
Portaria MF no 2/2023.
O litígio submetido à DRJ restringe-se à exigência de multa isolada (qualificada)
decorrente da não homologação de compensações declaradas pela contribuinte. As
compensações tiveram por lastro crédito-prêmio de IPI (Decreto-Lei no 491/1969), relativo a
exportações ocorridas entre janeiro de 1986 e novembro de 1990, declarado no âmbito do
PER/DCOMP no 14568.91309.050620.1.7.57-7031, transmitido em 05/06/2020, no valor original
de R$ 87.643.046,98. O crédito teria origem em habilitação vinculada ao processo no
10880.738949/2019-90, relacionado ao Mandado de Segurança no 5014296-18.2014.4.04.7108
(antigo no 98.18.03452-0/RS).
O Relator construiu a motivação do acórdão recorrido em encadeamento lógico,
separando (i) discussão sobre certeza e liquidez do crédito e (ii) pressuposto legal da penalidade
(falsidade). Os principais fundamentos, por rubrica, foram os seguintes:
1
Pedido judicial, RAIPI e “duplicidade” – prevalência do ato administrativo de habilitação
O voto reconheceu que, em tese, poderia haver dúvida quanto ao alcance do
pedido e do dispositivo judicial (escrituração em RAIPI, com natureza financeira). Todavia,
enfatizou que houve provimento judicial que obrigou a RFB a habilitar o crédito e direcionou sua
Fl. 19723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720874/2024-82
5
utilização pelo mecanismo da compensação. Diante disso, considerou incompatível presumir
estratagema para aproveitamento indevido/duplicado quando a própria Administração habilitou o
crédito em cumprimento de ordem judicial, concluindo que eventual controvérsia deveria
permanecer no plano da (in)certeza e (in)liquidez do crédito, e não no campo da falsidade.
2
Data do trânsito em julgado (05/04/2019) – reprodução de dado constante do despacho de
habilitação
Quanto à alegação de informação falsa, o Relator assentou que a data de
05/04/2019 constava do Despacho Decisório que deferiu a habilitação do crédito, razão pela qual
não seria razoável imputar falsidade ao contribuinte por reproduzir dado fornecido pela própria
Administração. Registrou, inclusive, que haveria discussão factual/jurídica sobre o marco
temporal, mas que isso não se converteria automaticamente em falsidade.
3
Correção monetária/juros – reconhecimento administrativo em juízo de retratação
A DRJ registrou que o próprio procedimento de habilitação admitiu a correção dos
créditos e que a RFB retificou decisão anterior (valor inicialmente habilitado de R$ 29.097.046,05)
para reconhecer crédito de R$ 84.986.821,30, com correção monetária integral e inclusão de
meses faltantes. Nessa linha, entendeu que a discussão sobre índices e eventual revisão na
auditoria não sustentaria, por si só, a tese de falsidade.
4
“Crédito sabidamente inexistente” – existência de controvérsia e crédito habilitado
O voto registrou que, embora a RFB não esteja vinculada ao entendimento judicial
citado pela contribuinte sobre suficiência das Guias de Exportação, a própria existência de
precedentes e a controvérsia jurídica reduzem a força da acusação de que o crédito seria
“sabidamente inexistente”. Além disso, ponderou que a habilitação administrativa do crédito (em
valor expressivo) enfraquece a narrativa de inexistência evidente e dolosa.
5
Documentos apresentados, intimações e conflito de entrega – insuficiência probatória ≠
fraude
Sobre a acusação de omissão dolosa no atendimento às intimações, o Relator
reconheceu haver conflito quanto à entrega física de documentos, mas consignou que foram
apresentados documentos como Guias de Exportação, laudo e notas fiscais de exportação. O fato
de serem documentos antigos, por vezes ilegíveis, ou de terem sido juntadas cópias, não afastaria
a realidade de apresentação. Para a DRJ, o conjunto demonstra insuficiência/deficiência de prova
para liquidez e certeza (o que justificaria a não homologação), mas não autoriza, sem elementos
adicionais, concluir por engendramento fraudulento.
6
Prescrição e disputa jurídica – incompatibilidade com a imputação de dolo
O voto afirmou que, mesmo em relação à prescrição (que, no entendimento do
Relator, impediria o reconhecimento do crédito), há disputa jurídica relevante, invocando-se,
inclusive, argumento de não fluência do prazo durante o trâmite de reconhecimento/habilitação.
Fl. 19724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720874/2024-82
6
A existência de teses opostas e de atos administrativos que fixaram marco temporal favoreceria a
conclusão de que não se está diante de falsidade manifesta ou fraude.
7
Síntese conclusiva da DRJ: núcleo fático aponta para ausência de certeza/liquidez, não para
falsidade
Em conclusão, o Relator afirmou que todas as razões da autoridade autuante
convergem para a impossibilidade de atestar certeza e liquidez do crédito, o que sustenta a não
homologação das compensações, mas não configura, com clareza suficiente, comportamento
fraudulento ou prestação de informações falsas.
8
RAZÃO JURÍDICA DO CANCELAMENTO INTEGRAL DA MULTA
A consequência jurídica extraída pela DRJ foi direta: inexistindo falsidade/fraude,
falta o pressuposto do art. 18 da Lei no 10.833/2003 e do art. 74, § 1o, II, da IN RFB no 2.055/2021.
Logo, não há suporte para o lançamento da multa isolada qualificada, devendo ser exonerado o
crédito tributário em litígio.
Esse é o relatório do processo.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1. DO CONHECIMENTO.
O Recurso deve ser conhecido, pois o seu valor supera o de alçada, previsto no
artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
2. DO MÉRITO.
O Acórdão no 106-048.434, proferido pela 13a Turma da DRJ06, julgou procedente a
impugnação apresentada pela contribuinte, cancelando integralmente o crédito tributário relativo
à multa isolada qualificada aplicada em razão da não homologação de compensações declaradas
via PER/DCOMP. A decisão foi proferida por unanimidade de votos, com fundamento na não
caracterização de falsidade ou fraude nas informações prestadas pela contribuinte.
O objeto do Recurso de Ofício limita-se à reapreciação da legalidade do
cancelamento da multa isolada qualificada, exigida com base no art. 18 da Lei no 10.833/2003,
decorrente da não homologação das Declarações de Compensação vinculadas ao crédito-prêmio
de IPI habilitado no processo administrativo no 10880.738949/2019-90.
Fl. 19725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720874/2024-82
7
A autoridade fiscal fundamentou a autuação na suposta prestação de informações
falsas e na existência de fraude, apontando, entre outros aspectos: (i) prescrição do direito
creditório; (ii) fragilidade, ilegibilidade e ausência de autenticidade das Guias de Exportação; (iii)
inexistência de documentos complementares de exportação e câmbio; (iv) ausência de livros
fiscais e contábeis da empresa incorporada FRANGOSUL S.A.; (v) alegada informação incorreta
acerca da data do trânsito em julgado do mandado de segurança; (vi) aplicação de índices de
correção monetária não autorizados; e (vii) omissão no atendimento às intimações fiscais, bem
como manutenção deliberada das DCOMP.
Reexaminando detidamente os fundamentos adotados pela DRJ, constata-se que a
decisão recorrida procedeu à correta distinção entre a ausência de certeza e liquidez do crédito,
apta a justificar a não homologação das compensações, e a exigência legal de comprovação de
falsidade para aplicação da multa isolada.
Com efeito, restou demonstrado que o crédito-prêmio de IPI foi expressamente
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado e posteriormente habilitado pela própria
Receita Federal do Brasil, inclusive com a fixação de orientações específicas quanto à sua
utilização por meio de PER/DCOMP. Nessas circunstâncias, não se revela juridicamente
sustentável imputar à contribuinte a utilização de crédito sabidamente inexistente.
No tocante à data do trânsito em julgado informada na Declaração de
Compensação, verifica-se que a contribuinte limitou-se a reproduzir a data constante do Despacho
Decisório que deferiu a habilitação do crédito, circunstância que afasta, por si só, a caracterização
de informação falsa.
Igualmente, a controvérsia relativa à correção monetária e aos juros aplicados ao
crédito foi dirimida no próprio âmbito administrativo, mediante juízo de retratação da Receita
Federal, que reconheceu a necessidade de atualização integral do crédito, retificando o valor
originalmente habilitado. Tal fato enfraquece de forma decisiva a tese de falsidade.
Quanto às falhas documentais apontadas pela fiscalização, o conjunto probatório
evidencia, no máximo, insuficiência ou deficiência de prova para fins de liquidez e certeza do
crédito, mas não autoriza, sem elemento Diante do exposto, entendo que o Acórdão recorrido
examinou de forma adequada e exauriente os fatos, as provas e o direito aplicável, não
merecendo reparos. Inexistindo comprovação de falsidade ou fraude, resta ausente o pressuposto
legal para a exigência da multa isolada qualificada, a conclusão de que houve engendramento
fraudulento ou dolo específico.
Nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003, a multa isolada pela não homologação
da compensação somente é exigível quando comprovada a falsidade da declaração apresentada. A
análise dos autos revela que os fatos imputados pela fiscalização não se amoldam ao conceito de
fraude previsto no art. 72 da Lei no 4.502/1964, tampouco caracterizam prestação de informação
falsa.
Fl. 19726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720874/2024-82
8
A existência de controvérsia jurídica relevante, o reconhecimento judicial do direito
creditório, a habilitação administrativa do crédito e a atuação da contribuinte em consonância
com as orientações emanadas da própria Administração Tributária afastam a presunção de dolo
ou má-fé.
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso de ofício e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 19727
DF CARF MF
Original